Tribunal: TJMT
Processo: 1018590-21.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018590-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA - CPF: 060.983.291-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – CONCURSO DE QUALIFICADORAS – JUSTIFICADO A EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – ARESTO DO STJ – PENA ACESSÓRIO – DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONADA

- AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – AFASTADA – JULGADO DO STJ E TJMT – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – 2/5 – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – FRAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior
“à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF -).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

O delito praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP).

O c. STJ firmou entendimento que o critério a ser adotado para diminuir a pena no delito tentado
“deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição”
(AgRg no HC 470.696/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018590-21.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1018590-21.2020.8.11.0003), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime aberto - art. art. 155, § 4º, inciso I e II, c/c art. 14, II do CP (ID 109009465).

O apelante sustenta que: 1) inexiste fundamentação idônea para exasperação da pena-base; 2)
“a simples prática do crime em período de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
; 3) no concurso de agravantes e atenuantes,
“a pena deve aproximar -se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes”
; 4) a redução da pena na terceira fase, deveria
“se dar no grau máximo permitido em lei”
; 5) a pena de multa seria desproporcional à corpórea.

Pede o provimento para que seja
“revisado o processo de dosimetria”
(ID 109009481).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo para
“unicamente corrigir a segunda etapa da dosimetria da pena”
(ID. 109009484).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Furto Qualificado Tentado. Artigo 155, §1, § 4º, incisos I e II, c/c Artigo 14, inciso II, c/c Artigo 61, inciso II, alínea “j” todos do Código Penal. – 1) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de furto qualificado. – Improcedente – No caso em tela, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente os antecedentes criminas que é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais (Id n°. 109006969-Pág. 01), bem como as circunstâncias do crime, pois increpado praticou o crime de furto com o rompimento de obstáculo e escalada, o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – 2 ) Pretendido decote da agravante prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP. – Impossibilidade – In casu, restou sobejamente comprovado nos autos que os crime de furto cometido pelo increpado foi durante o período de calamidade pública, devidamente reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de 2020, diante da pandemia mundial denominada COVID-19, o que justifica aplicação da agravante de calamidade pública prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP. – Desta forma, procedeu com acerto o magistrado sentenciante na aplicação da referida agravante, eis que comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o cometimento do crimes de furto pelo apelante e o momento excepcional de calamidade pública causada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19. – 3) Pretendida preponderância das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com a agravante da calamidade pública, na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Luis. – Parcial Admissibilidade – A sentença recorrida, merece reparo, no entanto, não para que a atenuante da menoridade relativa prepondere sobre a agravante da calamidade pública, mas para que sejam ambas compensadas. E, após a devida compensação, seja a pena reduzida em decorrência da presença da outra atenuante da confissão espontânea. – 4) Pleito pela aplicação da causa de diminuição relativa ao disposto no artigo 14, inciso II, do código penal no patamar de 2/3. – Inadmissibilidade – In casu, razão não assiste à defesa a postular que a pena aplicada ao recorrente Luis seja reduzida no patamar máximo de 2/3, tendo em vista que o apelante percorreu quase por completo todo o inter criminis, não
consumando o furto qualificado, tendo em vista que foi detido pelos policiais militares, dentro do estabelecimento comercial. Desta forma, procedeu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a fração média de 2/5, para reduzir a pena do apelante, eis que houve proximidade da consumação do crime. – 5) Pretendido redimensionamento da pena de multa, ao argumento de fundamentação inidônea para sua exasperação. – Inocorrência – No caso em comento, restou devidamente estabelecida a pena de multa, eis que esta guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo em que se falar em readequação. – Pelo parcial provimento do apelo interposto, para que a atenuante da menoridade relativa seja compensada com a agravante da calamidade pública, e, após a devida compensação, seja a pena reduzida em decorrência da presença da outra atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada”.
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 112940974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 22h30min, durante o período de repouso noturno, no Escritório Igor Giraldi Faria Advogados, sediado na Rua Barão do Rio Branco, 883, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA tentou subtrair para si coisas alheias móveis pertencente ao aludido estabelecimento comercial, fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade
.

[
...]Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA como incurso no artigo 155, § 1.º, § 4.º, incisos I e II c.c artigo 14, inciso II do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID. 109006965)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, I e II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal c/c artigo 61, II, “j”, do Código Penal.

[...] A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes , assim, utilizo as condenações criminais dos autos 0000449-79.2020.8.11.0064 e 0012759-54.2019.8.11.0064, cujo executivo de pena tramita perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 2000285-46.2021.8.11.0064), para valorar negativamente essa circunstância, e majoro a pena aplicada em 06 (seis) meses.

Inexistem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do acusado.

No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o rompimento de obstáculo neste ponto, utilizando a escalada para qualificar o delito, motivo pelo qual majoro em 06 (seis) meses a pena aplicada.

Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências.

A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa. Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa .

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020) e, conforme acima fundamentado, a simples prática do delito nesse período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, não merecendo prosperar a tese defensiva. Assim, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, há as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias-multa .

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1º do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.

De outro lado, verifica-se que o delito restou na forma tentada e que o iter criminis manejado pelo réu se deu relativamente próximo da consumação (tendo em vista que o agente foi detido pelos Policiais Militares, mas apenas quando já havia ingressado no estabelecimento comercial, escalado o muro, arrombado a janela, revirado os cômodos), entendo que deve ser aplicada a fração média do dispositivo. Assim, reduzo a pena em seu grau médio (2/5).

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em conformidade ao art. 33, § 2º , c, do Código Penal fixo o regime aberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado.

Diante dos maus antecedentes do acusado, a substituição da pena é incabível (art. 44, III, CP) [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 109009465).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

À época do fato [24.6.2020], o apelante possuía 2 (duas) condenações criminais por furto [Ação Penal 0000449-79.2020.8.11.0064, cometido em 2.1.2020 e com trânsito em julgado em 8.4.2021; Ação Penal 0012759-54.2019.8.11.0064, cometido em 4.12.2019, com sentença condenatória transitada em julgado em 12.5.2021].

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior
“à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2020).

Portanto, evidencia-se maus antecedentes.

Em sua vez, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e da outra [escalada] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte,
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, identificou a agravante do
crime cometido em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], bem como
as atenuantes da confissão espontânea
[CP, art. 65, III, “d”]
e menoridade relativa
[CP, art. 65, I]
.

Todavia, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante, por delito praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”,
não justifica o seu reconhecimento (AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Para o reconhecimento da
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de
calamidade

pública
, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado [...] a
agravante
há de ser afastada.”
(TJMT, AP N.U 1000663-34.2021.8.11.0059- Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.11.2021).

Logo, deve ser afastada a agravante.

Sendo assim, torna-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por existir causa de aumento (repouso noturno), majorou a pena na fração de 1/3 (um terço) e, em razão de ter sido cometido o crime na modalidade tentada, diminuiu a pena na fração de 2/5 (dois) quintos.

O c. STJ, firmou premissa que o critério a ser adotado para diminuir a pena no delito tentado
“deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição”
(AgRg no HC 470.696/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

Nesse quadro, mostra-se idônea a fração aplicada pelo Juízo singular [2/5], pois o apelante “
só foi preso, em flagrante, após ter ingressado no estabelecimento comercial, escalado o muro, arrombado a janela e revirado os cômodos”.

Por consequencia, redimensiona-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a condenação do apelante em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022